Tribunal: CARF
Processo: 19515.002164/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002164/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
HUGO ENEAS SALOMONE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO - A alegação da existência de doação ou de
empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
doado ou emprestado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002164/2006-01
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no I7-28.462 -
9a Turma da DRJ/SPOII, fls. 191 a 198.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o Auto de Infração (fls. 116/118) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003 de R$ 86.561,04, de
multa proporcional de R$ 64.920,78, e de juros de mora de R$ 33.602,99, calculados até
29/09/2006.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 117/118), o procedimento
teve origem na apuração da seguinte infração:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, em que se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira (fls. 106), constante no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 108/1 12, que e parte indissociável deste Auto de
Infração. Enquadramento legal: artigos 43 a 45,114,116,l18,141,142 e 144 da Lei n°
5.172/66 - CTN; artigos 1° ao 3° e §§ da Lei 7.713/88; art. 6° e §§ da Lei n° 8.021/90;
artigos 1° e 2° da Lei n° 8.846/94; art. 55, inciso XIII e § único, 798, 799, 800, 806,
807, 836, 845, 845 a 847 e 926 do RIR/99; art. 1° da MP 22/2002, convertida na Lei n°
10.451/2002.
O contribuinte tomou ciência pessoalmente do Auto de Infração em 24/10/2006 (fl.
116), apresentando impugnação tempestiva em 23/11/2006, de fls. 121/122,
acompanhada da documentação de fls. 123/187, e após breve síntese dos fatos, alega
que:
- A variação patrimonial a descoberto, no valor de R$ 86.561,04 no ano de 2003,
verificada pela fiscalização, decorreu de erro de fato no preenchimento da Declaração
de Ajuste, pois o impugnante recebeu durante o ano, a título de transferência de recursos
de seu genitor, o valor de R$ 400.000,00, lançados corretamente no quadro de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, de acordo como o que determina as instruções
de preenchimento da Receita Federal. No entanto, indevidamente, lançou na coluna
“situação em 31/12/2003”, o valor de RS 335.000,00. O exposto está demonstrado, uma
vez que a movimentação bancária do contribuinte mostra saldo para os pagamentos
efetuados na despesa de cartão de crédito coerentes com a doação recebida. Prossegue
afirmando que a doação, além de constar na declaração informando corretamente a sua
origem, houve o tramito (sic) correspondente na conta bancária do impugnante. Os
valores doados foram relacionados na planilha “A”, linha 4 (Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis), como inclusive tomou conhecimento o agente fiscal, embora não tenha
levado em conta, considerando apenas os rendimentos tributáveis e saldos bancários.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

- Requer o acolhimento da impugnação, a fim de que seja declarada a improcedência da
autuação.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO - A alegação da existência de doação ou de
empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
doado ou emprestado.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 210 a 225, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Através de uma visão panorâmica do recurso do contribuinte, apesar de ser mais
extenso e detalhado, percebe-se que o mesmo, de um modo geral, igualmente à impugnação,
além de genérico, limitou-se a fazer afirmações sobre os atos outrora praticados, no entanto, sem
apresentar elementos de provas capazes de rebater a autuação e os argumentos levantados por
ocasião da decisão ora recorrida, mencionando também decisões administrativa anteriores deste
Conselho que, segundo o mesmo, estariam alinhadas com o seu entendimento.
No direito, o recorrente, resumidamente, demonstra as suas razões do recurso,
conforme os trechos iniciais a seguir apresentados:
Para o deslinde da presente controvérsia, a discussão que deverá se seguir circunscreve-
se sobre dois temas: (i) as exigências necessárias à comprovação de doação entre pai e
filho, bem como (ii) o vício da autuação por afronta ao princípio da verdade material,
tendo em vista a sombra de dúvida existente no lançamento realizado com base em
presunção.
Portanto, tem-se que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

Das exigências necessárias à comprovação de doação entre pai e filho – Da
dispensa de maiores formalidades – Da jurisprudência administrativa.
- Conforme demonstrado nos autos, além da relação de pai e filho existente entre doador
e donatário, ambos trabalham juntos há mais de 30 (trinta) anos e são sócios da mesma
pessoa jurídica desde 2004, exercendo, portanto, suas atividades comerciais mediante a
união de esforços onde impera a chamada affectio societatis. É inegável, assim, o alto
grau de confiança existente entre o Recorrente (donatário) e o seu pai (doador).
- Por outro lado, restou demonstrada que a doação, no montante de R$ 400.000,00, não
foi realizada por um único depósito bancário representado por um cheque ou por uma
transferência eletrônica, mas sim por vários depósitos em conta corrente ocorridos
durante o ano-calendário de 2003, o que não desnatura a natureza da doação. Ou seja, o
fluxo financeiro da doação é representado por diversos depósitos realizados em conta
corrente do donatário.
( ... )
- Portanto, na relação entre pai e filho, especialmente no caso dos autos, onde existe a
affectio societatis há mais de 30 (trinta) anos, há que se admitir como suficiente para
que se considere a doação levada a efeito, os seguintes aspectos, já mencionados
anteriormente: (i) que o doador tenha lastro para realizar a doação; (ii) que esta seja
declarada nas DIRPF's dos envolvidos (doador e donatário); e, subsidiariamente, como
forma de reforçar o conjunto probatório (iii) que os extratos bancários do donatário
demonstrem os depósitos (entradas) compatíveis com a doação declarada.
- Todos esses aspectos estão presentes no caso dos autos, motivo pelo qual não se
mostra legal desconsiderar a doação em análise e, com isso, manter a exigência ora
discutida, sob pena de, assim fazendo, afrontar os princípios constitucionalmente
previstos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art.
37).
Do princípio da verdade material – Da demonstração da origem do rendimento
considerado omitido e da quebra (fragilidade) da presunção relativa.
- Ainda que se exija maiores formalidades para que a doação declarada pelo Recorrente
em sua DIRPF/04 seja considerada, não há como negar, levando-se em conta o conjunto
fático-probatório constante dos autos, que o lançamento ora impugnado, realizado com
base em uma presunção relativa de omissão de receitas, não tem validade.
- Isto porque, a presunção relativa de omissão de receitas, como a própria etimologia da
palavra diz, presume a ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual, para que seja
validamente admitida, deve estar acompanhada da ausência de comprovação ou
qualquer indício de prova que demonstre a inocorrência do fato gerador da obrigação `
tributária.
- Ou seja, a presunção de omissão de receitas deve estar fundada em robusta e clara
hipótese de acréscimo patrimonial a descoberto, sob pena de, assim não sendo, afrontar
o principio da verdade material.
- Qualquer indício de prova que demonstre a inocorrência do fato gerador da obrigação
tributária e, com isso, a sombra de dúvida e fragilidade da presunção como forma de
tributação excepcional que é, invalida a sua utilização!
De antemão, vale lembrar que a declaração para os devidos fins, assinada pelo
senhor Hugo Eneas Salomone, genitor do recorrente, como único elemento de prova apresentado
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

de forma extemporânea pelo recorrente às fls. 227, não é suficiente para comprovar o alegado no
sentido de afastar a autuação.
Em relação ao insurgimento de que a autuação não atendeu aos princípios
constitucionais e ao princípio da verdade material, tem-se o relatório da decisão atacada, neste
tema, faz uma explanação de partes da legislação reguladora do processo administrativo fiscal
relacionada à matéria em questão, passando a descrever em seguida os principais procedimentos
utilizados pela fiscalização, apresentando inclusive os motivos que à levaram a não aceitação dos
elementos de prova apresentados. Por conta disso, tem-se por desarrazoado o recorrente ao
suscitar as nulidades elencadas pelo não atendimento aos princípios constitucionais.
Ao se debruçar sobre o auto de infração e seus anexos, percebe-se que houve a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pelo
contribuinte dos lançamentos efetuados e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações tributárias. Caso o contribuinte tivesse apontado um ponto específico para reforçar a
sua argumentação, o mesmo seria analisado e, se por ventura fosse constatado que tivesse razão,
com certeza seria atendido o pleiteado pelo recorrente. Como não se observou o alegado nestas
insurgências, não merecem, portanto, prosperarem tais alegações.
No tocante às decisões administrativas suscitadas por ocasião deste recurso, tem-
se que as mesmas não constituem normas complementares do Direito Tributário sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário
Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o momento, norma legal que
atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa tal efeito.
Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais, que não sejam
vinculantes, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Ao suscitar o princípio da verdade material, o recorrente aduz que, ainda que se
exijam maiores formalidades para que a doação declarada pelo recorrente em sua DIRPF/04 seja
considerada, não há como negar, levando-se em conta o conjunto fático-probatório constante dos
autos, que o lançamento ora impugnado, realizado com base em uma presunção relativa de
omissão de receitas, não tem validade.
Analisando o relatório de fiscalização, percebe-se que a fiscalização, diante de
evidência de que havia excesso de aplicação sobre a origem de recursos do contribuinte, intima-o
a apresentar elementos que refutassem as evidências apresentadas. O recorrente, ao apresentar
elementos para afastar os indícios presentes na presunção legal de omissão de rendimentos,
apresenta elementos frágeis, que não afastariam a referida presunção legal.
Sobre o tema verdade material, ou real, pela precisão e ensinamentos, a título
informativo, vale a pena trazer a este processo, trechos do voto vencedor do acórdão de no 9101 -
003.953 - 1aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 06 de dezembro de 2018,
conforme a transcrição apresentada a seguir, com adaptações:
Habitualmente, em todos os ordenamentos que possuem em sua estrutura de Estado um
Poder Judiciário, está a ideia de que o processo busca estabelecer se os fatos realmente
ocorreram ou não. A Verdade dos fatos no processo é tema altamente problemático e
produz inúmeras incertezas ao tentar-se definir o papel da prova nesse contexto.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

A Verdade formal seria estabelecida no processo por meio das provas e dos
procedimentos probatórios admitidos pela lei. De outra banda, a Verdade material é
aquela ocorrida no mundo dos fatos reais, ou melhor, em setores de experiência
distintos do processo, obtido mediante instrumentos cognitivos distintos das provas
judiciais.
Nesse contexto, não é difícil definir o que vem a ser a Verdade formal, pois é aquela
obtida - repita-se - mediante o uso dos meios probatórios admitidos em lei. O problema
é conceituar a Verdade material, pois inicialmente chegamos ao seu conceito por mera
exclusão. Qualquer outra "Verdade" que não a formal, é a material. A Verdade material,
nesse sentido, admite outros meios de comprovação e cognição não admissíveis no
âmbito do processo.
Obedecidas as regras do ônus da prova e decorrida a fase instrutória da ação, cumpre ao
juiz ter a reconstrução histórica promovida no processo como completa,considerando o
resultado obtido como Verdade - mesmo que saiba que tal produto está longe de
representar a Verdade sobre o caso em exame.
Com efeito, as diversas regras existentes no Código de Processo Civil tendentes a
disciplinar formalidades para a colheita das provas, as inúmeras presunções concebidas
a priori pelo legislador e o sempre presente temor de que o objeto reconstruído no
processo não se identifique plenamente com os acontecimentos verificados in concreto
induzem a doutrina a buscar satisfazer-se com outra "categoria de Verdade", menos
exigente que a Verdade material.
E por isso que, ao admitir a adoção da Verdade material como Princípio regente do
processo, os conceitos extraprocessuais tornam-se importantes, sobretudo os filosóficos,
epistemológicos, que buscam definir como podemos conhecer a Verdade. Mas não é só
isso. A doutrina moderna tem reconhecido o chamado Princípio da Busca da Verdade
Material, tornando-o relevante também para o Direito Processual, na medida em que
algumas modalidades de processo supostamente admitem sua aplicação de forma ampla.
Parte-se da premissa de que o processo civil, por lidar supostamente com bens menos
relevantes que o processo penal, por exemplo, pode contentar-se com menor grau de
segurança, satisfazendo-se com um grau de certeza menor. Seguindo esta tendência, a
doutrina do processo civil passou a dar mais relevo à observância de certos requisitos
legais da pesquisa probatória (através da qual a comprovação do fato era obtida), do que
ao conteúdo do material de prova. Passou a interessar mais a forma que representava a
Verdade do fato do que se este produto final efetivamente representava a Verdade. Mas
ainda assim, reconhecia-se a possibilidade de obtenção de algo que representasse a
Verdade, apenas ressalvava-se que o processo civil não estava disposto a pagar o alto
custo desta obtenção, bastando, portanto, algo que fosse considerado juridicamente
verdadeiro. Era uma questão de relação custo-beneficio entre a necessidade de decidir
rapidamente e decidir com segurança; a doutrina do processo civil optou pela
preponderância da primeira (1).
Nessa medida, a expressão "Verdade material", ou outras expressões sinônimas
(Verdade real, empírica etc.) são etiquetas sem significado se não estiverem vinculadas
ao problema geral da Verdade.
A doutrina moderna do direito processual vem sistematicamente rechaçando esta
diferenciação (2), corretamente considerando que os interesses, objeto da relação
jurídica processual penal, por exemplo, não têm particularidade nenhuma que autorize a
inferência de que se deva aplicar a estes métodos de reconstrução dos fatos diverso
daquele adotado pelo processo civil. Se o processo penal lida com a liberdade do
indivíduo, não se pode esquecer que o processo civil labora também com interesses
fundamentais da pessoa humana pelo que totalmente despropositada a distinção da
cognição entre as áreas.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

Na doutrina brasileira não faltam criticas para a adoção da Verdade formal,
especialmente no processo civil. Boa parte dos juristas desse movimento, entende que
desde o final do século XIX não é mais possível ver o juiz como mero expectador da
batalha judicial, em razão de sua colocação eminentemente publicista no processo
(processo civil inserido no direito público), conhecendo de ofício circunstâncias que até
então dependia da alegação das partes, dialogando com elas e reprimindo condutas
irregulares(3).
Outro aspecto que dificulta ainda mais uma solução para o problema é o fato de que a
única Verdade que interessa é aquela ditada pelo juiz na sentença, já que fora do
processo não há Verdade que interesse ao Estado, à Administração ou às partes. A
Verdade no seu conteúdo mais amplo é excluída dos objetivos do processo, em
particular do processo civil.
José Manoel de Arruda Alvim Netto aponta que o Juiz sempre deve buscar a Verdade,
mas o legislador não a pôs como um fim absoluto no Processo civil. O que é suficiente
para a validade da eficácia da sentença passa ser a verossimilhança dos fatos (4). O
jurista reconhece a Verdade formal no processo civil, mas salienta que quando a
demanda tratar de bens indisponíveis, "...procura-se, de forma mais acentuada, fazer
com que, o quanto possível, o resultado obtido no processo (Verdade formal) seja o
mais aproximado da Verdade material..."
Diante do reconhecimento de tal diferenciação (Verdade material versus Verdade
formal), ao mesmo tempo se reconhece que, em determinadas áreas do processo, a
Verdade material é almejada com mais afinco que em outras. Naquelas áreas em que se
considera a Verdade material essencial para a solução da controvérsia, se diz que o
Principio da Verdade Material rege a causa. O Princípio da Verdade Formal, por outro
lado, rege o Processo em que não se considera essencial a busca da Verdade real,
contentando-se portanto com a verossimilhança ou a probabilidade.
Dejalma de Campos, afirma que pelo Principio da Verdade Material, o magistrado deve
descobrir a Verdade objetiva dos fatos, independentemente do alegado e provado pelas
partes, e pelo Principio da Verdade formal, o juiz deve dar por autênticos ou certos,
todos os fatos que não forem controvertidos (5).
A predominância da busca da Verdade material no âmbito do direito administrativo fica
evidenciada nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello, quando afirma:
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a Verdade substancial (6).
Paulo Celso Bergston Bonilha ressalta que o julgador administrativo não está adstrito as
provas e a Verdade Formal constante no processo e das provas apresentadas pelo
contribuinte. Segundo ele, outras provas e elementos de conhecimento público ou que
estejam de posse da Administração podem ser levados em conta para a descoberta da
Verdade (7).
Ainda no âmbito do direito administrativo, há aplicação ampla do Princípio da Verdade
material, mesmo que com outras denominações. Hely Lopes Meirelles chama de
Princípio da Liberdade de Prova aquele em que a administração tem o poder-dever de
conhecer de toda a prova de que tenha conhecimento, mesmo que não apresentada pelas
partes litigantes. Hely Lopes salienta que no processo judicial o juiz cinge-se às provas
indicadas, e no tempo apropriado, enquanto que no processo administrativo a autoridade
processante pode conhecer das provas, ainda que produzidas fora do processo, desde
que sejam descobertas e trazidas para este, antes do julgamento final (8).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

Constata-se dessa exposição inicial que temos dois extremos, no que tange a aplicação
concreta do principio da busca da verdade material: de um lado a liberdade de prova (já
admitida em outros julgados por este Colegiado); de outro lado a ausência de Preclusão.
Entendo que, se o que caracteriza a busca da verdade material é a possibilidade de o
julgador (administrativo, no caso), a qualquer tempo, buscar elementos - de fato e de
direito - que o convençam para julgar corretamente, independentemente do que foi
trazido pelas partes no curso do processo, então mais razão para que qualquer das partes
também traga ao processo, elementos de fato e de direito, em qualquer momento
processual.
Neste exato sentido, já me manifestei anteriormente em trabalho acadêmico publicado.
(Verdade Material no Direito Tributário. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013).
_____________________________________________________________________
1 - Veja-se: Sergio Cruz Arenhart e Luiz Guilherme Marinoni (Comentários... Op. Cil.
p. 56.) "
2 - TARUFFO, Michele. La prova dei falti giuridice. Milão: Giutrè, 1992. p.56
3 - Neste sentido Antonio Carlos de Araújo Cinira, Ada Pelegnni Grinover e Candido
Rangel Dinamarco. (Teoria
Geral do Processo. 26 ed. São Paulo: Malheiros. 2010. p. 70).
4 - Manual de Processo Civil. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 932.
5 - Lições do processo civil voltado para o Direito Tributário. In O processo na
constituição. Coord . Ives Gandra da Silva Martins e Eduardo Jobim. São Paulo: Quartil
Latin, 2008. p. 691.
6 - Curso de Direito administrativo. 26 ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. p.
497. O autor se socorre da definição de Hector Jorge Escola, para quem o Principio da
Verdade Material consiste na busca daquilo que é realmente a Verdade
independentemente do que as partes hajam alegado ou provado.
7 - BONILHA. Paulo Celso Bergstrom. Da prova no processo administrativo tributário.
2 ed. São Paulo: Dialética, 1997. p. 76.
8 - Direito Administrativo Brasileiro. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p.
5S4. Em outra passagem da obra, o autor classifica o processo administrativo com base
em duas espécies: o disciplinar e o tributário. Segundo ele, ambos, mesmo que
usualmente tratados pela doutrina separadamente, possuem o mesmo núcleo de
Princípios. Hely Lopes Meirelles faleceu Agosto de 1990. Sua obra passou a ser
atualizada por outras pessoas e encontra-se na sua 33" edição. Sem qualquer demérito a
estes juristas, procuramos aqui refletir a opinião autêntica do autor, mediante consulta a
edição imediatamente anterior a sua morte (Julho de 1989), sobre um tema de cunho
Principiológico que, aliás, ultrapassa as barreiras da legislação alterada posteriormente.
Uma vez tendo a visão do que vem a ser verdade material e verdade formal,
debruçando-se sobre os motivos da autuação, como também sobre os argumentos utilizados no
acórdão recorrido que confirmam a autuação, confrontando com os argumentos do recorrente no
sentido da busca da verdade material, percebe-se que de fato, o recorrente não se desincumbiu de
sua obrigação de afastar os motivos que levaram à autuação, pois o mesmo, em vez de apresentar
novos elementos de provas que viessem a demonstrar a arguida verdade real, limita-se a repisar
os elementos anteriormente apresentados, além de apresentar uma declaração de seu genitor, sem
nenhuma formalidade ou elemento mais contundente que viesse a confirmar o alegado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002164/2006-01

Como bem decido pela decisão recorrida, em relação à doação do genitor para o
filho, caberia ao recorrente apresentar outros elementos que confirmassem a doação do pai para o
filho, como por exemplo a comprovação de que os recursos saíram da conta ou patrimônio do
doador e que os mesmos chegaram à conta do recorrente, além do mais, conforme bem lembrado
pela decisão recorrida, o valor declarado na declaração anual de rendimentos do contribuinte,
prova a declaração, no entanto não prova o declarado, cabendo ao contribuinte, uma vez sendo
acionado a comprová-lo, apresentar elementos que comprovem o alegado, pois a não exigência
de maiores formalidades, é típico de relação de confiança entre os familiares, porém esta
faculdade não pode ser oposta às relações tributárias entre o contribuinte e o fisco.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital